Tribunal: STF
Processo: ARE 1433138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ’a’, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    O Agravo é inadmissível por ser intempestivo. A decisão ora agravada foi publicada em 24/01/2023 (fls. 02 ,Doc. 22). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de Processo Civil, o termo final para apresentação do recurso ocorreu em 14/02/2023. O Agravo, todavia, foi interposto apenas em 24/03/2023 (fls. 02, Doc. 29), de modo que não pode ser conhecido.



    Ressalte-se, ainda, que a interposição de Agravo Interno perante o Tribunal a quo não interrompe e nem suspende o prazo para apresentação do Agravo em Recurso Extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1316495-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 22/06/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1275860-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2020)



    Registre-se que, conforme sustenta a parte agravante, de fato cabem Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário em face das decisões que inadmitem RE fundamentadas em óbices processuais e em precedente de repercussão geral. Entretanto, a interposição deve ser simultânea.



    Mesmo que assim não fosse, o Agravo Interno sequer foi conhecido, haja vista seu manifesto descabimento, não interrompendo a fluência do prazo recursal. Admitir o contrário significaria conceder à parte oportunidade adicional para se valer da impugnação correta.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente